Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
FAZENDA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES PAGOS EM ATRASO. ÍNDICE REFERENCIAL. IPCAE. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE SUPREMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pugnou pelo recebimento da quantia referente à dívida reconhecida administrativamente (Id. 13534325 – p.2). Recurso da parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Pretensão recursal de reforma do decisum, para que seja acolhida a planilha apresentada pela parte autora, com valores a serem corrigidos a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescida de juros desde a citação.
II. A Corte Suprema, em recente decisão (vinculante – RE 870947 – Tema 810) firmou entendimento no sentido de que (grifo nosso): (...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
III. Nesse quadro, é de se dar parcial provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte autora, no importe de R$ 20.693,11 (vinte mil seiscentos e noventa e três reais e onze centavos), com correção monetária desde o vencimento de cada parcela (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE – Tema 810).
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes do item III da ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).